Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV e § 2o, DO CPC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR A PENHORA NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
2. A inequívoca demonstração de que a penhora de valores em conta bancária recaiu sobre valor referente a benefício de prestação continuada percebido pelo executado evidencia violação à sua dignidade, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, de modo a não autorizar seja mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, e § 2o, do CPC, no caso concreto.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.